Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. 1.Na origem, a autora requereu a concessão da tutela provisória para "limitar os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 35% de sua remuneração (...) seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente/salário". Contudo, no presente recurso, requereu a concessão da tutela para "a imediata suspensão dos efeitos da contratação impugnada inclusive com a cessação dos descontos mensais no benefício do agravante; o bloqueio dos valores indevidamente lançados, até decisão final". 2. A pretensão de limitar os descontos de empréstimos cobrados diretamente em conta-corrente encontra óbice no Tema 1.085 da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso ou óbice da pretensão insculpido em jurisprudência vinculante, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403